Tribunal: TJDFT
Processo: 0718330-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718330-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE LIMA HOLMES BURITY AGRAVADO: CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Alegado Erro na Base de Cálculo – Interpretação Literal - Indeferimento CRISTIANE LIMA HOLMES BURITY interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o qual acolheu a impugnação ao Cumprimento de Sentença do devedor. Em suas razões de recurso, defende o entendimento de que os honorários advocatícios no Superior Tribunal de Justiça foram majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa e não sobre o percentual já arbitrado na origem. Preparo recolhido (ID 26312067). Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. A priori, não vislumbro o perigo de grave dano, porquanto eventual provimento do recurso permite a continuidade do Cumprimento de Sentença, ainda que haja arquivamento provisório. Além disso, há parca probabilidade de provimento do recurso. A Jurisprudência deste Tribunal é pacífica em aceitar o saneamento de erro material a qualquer tempo, inclusive de ofício, haja vista que sua correção não implica alteração do conteúdo do provimento jurisdicional. Nesse sentido: (Acórdão n.1062120, 20170110168812APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 04/12/2017. Pág.: 487/492). Na espécie, contudo, inexistiu erro material, sendo cabível a interpretação literal, porquanto, efetivamente, houve majoração da verba nos limites definidos do artigo 85, parágrafo 2o do Código de Processo Civil. Descabe tentar extrair outro sentido do texto, apesar da majoração não ter ocorrido de forma usual. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao Agravado, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as informações. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, quinta-feira, 10 de junho de 2021, às 22h24min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator